Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, JUREMA DE SOUZA ROMAO SIMOES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 18687140, o DF informa que não se opõe à adesão informada no ID: 14625034, em relação à servidora JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, devendo-se a execução prosseguir nos exatos termos do acordo firmado com o SINDIRETA e desiste quanto à peticionante dos recursos interpostos neste processo e nos embargos a ele conexos. Promova o DF a juntada aos presentes autos da decisão homologatória da desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos opostos à presente execução. Outrossim, especifique quais recursos nestes autos a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 18687140. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador